Tribunal: TJDFT
Processo: 0725119-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. SÚMULA 150 DO STJ. REMESSA DOS AUTOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A Caixa Econômica Federal – CEF manifestou interesse na ação de rescisão de instrumento particular de compra e venda de terreno com alienação fiduciária e requereu a remessa dos autos à Justiça Federal.
2. Ainda que a pretensão autoral não tenha sido exercida diretamente contra a CEF, eventual procedência do pedido atingirá a esfera de direitos da empresa pública federal.
3. Há, portanto, interesse jurídico da CEF, o que atrai a aplicação dos arts. 109, I, da Constituição Federal e 45 do CPC.
4. Nos termos da Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça, "compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico, que justifique a presença, no processo, da União, das suas autarquias ou empresas públicas".
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.